Tribunal: CARF
Processo: 10830.900062/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a restituição do indébito fiscal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
A diligência fiscal, perícia técnico-­contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de produção de prova. A decisão de perícia é de livre convencimento do Julgador e deve estar fundamentada em dirimir dúvidas existentes considerando as provas constantes no processo.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900062/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.064 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
BANDAG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO.
A diligência fiscal, perícia técnico--contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova. A decisão de perícia é de livre
convencimento do Julgador e deve estar fundamentada em dirimir dúvidas
existentes considerando as provas constantes no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900062/2010-84
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900062/2010-84

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-66.227, de 27 de março de
2018, da 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, homologou
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em resumo, assim se pronunciou:
8. Conforme exposto acima, a Autoridade Administrativa, por intermédio de
cruzamento eletrônico, se limitou a efetuar a recomposição do saldo negativo do
Imposto de Renda do exercício de 2004, ou seja, desconsiderando eventuais saldos
anteriores.
9. Ocorre que parte do valor pleiteado no ano base de 2004 foi composta com Imposto
de Renda retido na fonte do exercício de 2003, o que, no entanto, não afasta a
legitimidade do crédito.
10. Isto porque o reconhecimento do direito ao crédito decorre do principio da verdade
material, [...] [...]12. Assim, em que pese a Declaração de Compensação faça menção
ao saldo negativo de 2004 competia a Autoridade Administrativa averiguar existência
de crédito nos períodos anteriores suscetível de compensação, o que, no entanto, não
foi realizado.
[...]15. Observe-se que a tanto a Constituição Federal com a Lei que rege o processo
administrativo no âmbito da administração federal são imperativos no sentido de que
os atos da administração devem atender ao principio da moralidade. Trata-se,
portanto, de norma cogente que deve orientar os atos administrativos.
[...]17. Ademais, cumpre salientar ainda que o artigo 20 da Lei no 9.487/99 impôs a
adoção do principio da razoabilidade na conduta do agente administrativo, ou seja,
não bastando apenas o cumprimento da lei, mas sim que ele o faça de forma a buscar o
ideal de justiça mediante a interpretação razoável e justa dos fatos.
[...]19. Todavia, para que não paire dúvidas sobre a regularidade do saldo credor do
Imposto de Renda da Requerente, requer seja deferida a produção de prova pericial
contábil, pelo que indica como assistente técnico o Sr. José Áureo Marinheiro, RG.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900062/2010-84

44.761.26, CPF 068.898.628-56, que poderá ser encontrado no endereço: Av. Queiroz
dos Santos, 1717, Bairro Casa Branca, Santo André/SP, CEP: 09015-901.
20. No caso, a prova pericial deve atender aos questionamentos abaixo:
a) Pede-se ao Expert que informe qual o valor do saldo negativo do Imposto de Renda
nos exercícios de 2002, 2003 e 2004.
b) Pede-se ao Expert que informe quais as compensações foram realizadas com os
referidos saldos negativos.
c) Pede-se ao Expert que informe qual era o indébito tributário apurado no inicio de
2005.21.
V - PEDIDO Pelo exposto, requer seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade para determinar o cancelamento da cobrança.
A 1a Turma da DRJ/JFA julgou a manifestação de inconformidade improcedente e
não reconheceu o direito creditório e negou o pedido de perícia, conforme trechos abaixo:
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada não contestou as parcelas de
retenção na fonte que não foram confirmadas. Alegou, entretanto, que "parte do valor
pleiteado no ano base de 2004 foi composta com Imposto de Renda Retido na
fonte do exercício de 2003, o que, no entanto, não afasta a legitimidade do
crédito."
Ocorre que, na determinação do saldo do imposto a ser compensado (saldo negativo),
para que haja a dedução do imposto retido na fonte é necessário que as respectivas
receitas tenham sido computadas na determinação do lucro real do mesmo ano.
Nesse sentido, dispõe o RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
(...)
À vista do exposto e dos questionamentos levantados no pedido de perícia, deve ser
indeferido tal solicitação, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72, uma vez
que esse procedimento se mostra prescindível para a solução do presente litígio.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 13/04/2018 (e-fls.67 e 68) e,
inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário por via postal no dia
15/05/2018 (e-fls. 71 a 83), no qual destacou em síntese:
Alega inexistir no r. acórdão fundamentação suficiente para negar a prova pericial,
nos moldes do artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72.
Informa que o valor recolhido pelo Banco do Brasil a título de imposto de renda
retido na fonte foi de R$ 412.584,52, pago em DARF único, fato que impediria a homologação
parcial.
A Recorrente reforça o pedido de perícia contábil para demonstrar a quantificação
no tocante à apuração da efetiva composição de saldo credor de IRPJ em relação ao que foi
retido na fonte em 2004 e repete o argumento de ausência de fundamentação legal para negar a
perícia, requerendo a nulidade do acórdão em razão de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900062/2010-84

Defende ainda que o Despacho Decisório não determina os períodos de apuração
dos valores retidos na fonte não confirmados ou confirmados parcialmente, em ofensa aos
princípios da moralidade e razoabilidade e tal dúvida reforça a necessidade de prova pericial que
foi indeferida.
Ao final, requereu o que segue:

A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito pleiteado no Per/Dcomp no 18445.02761.290705.1.7.02-1406 (e-fls. 33
a 44) é originado em razão saldo negativo de IRPJ no valor histórico de R$ 383.471,06.
O Despacho Decisório (fl. 24) reconheceu a existência de saldo negativo
disponível no importe de R$ 353.889,58. Contudo, não confirmou as parcelas de IRRF que
somam a importância original de R$ 29.581,48.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual explicou que o
valor pleiteado no ano base de 2004 foi composta com IRRF do exercício de 2003 e requereu a
realização de perícia (e-fls. 22 a 29).
Em julgamento de primeira instância, a DRJ negou o pedido de perícia e
fundamentou sua decisão no art. 231 do RIR/99, tendo em vista a alegação da Recorrente de que
o crédito não reconhecido era originado por retenções de 2003.
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou a nulidade do acórdão recorrido, sob
o fundamento de cerceamento do direito de defesa em razão da negativa na realização da perícia.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900062/2010-84

Como também alega a impossibilidade de homologar parcialmente valor recolhido em único
DARF. Vale destacar que a Recorrente não voltou a discutir a origem do crédito.
Diversamente do alegado pela Recorrente, a decisão recorrida está devidamente
fundamentada, não se vislumbrando cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
A Recorrente não juntou aos autos nenhum documento de mérito para comprovar
o crédito alegado. Poderia ela ter juntado quaisquer documentos contábeis e fiscais para
demonstrar o valor do IRRF, caso não possuísse o Informe de Rendimentos emitido pela
empresa responsável pelo recolhimento.
Esse é o entendimento do CARF, que foi consagrado através da Súmula no 143, in
verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900062/2010-84

O processo trata de um pedido de compensação e cabe exclusivamente ao
contribuinte, nos termos do inciso I do artigo 333 do Código Civil, apresentar as provas do seu
direito creditório, sendo imprescindível que estas sejam carreadas aos autos revestidas de toda
força probante capaz de propiciar o necessário convencimento, sendo certo de que não é o que se
verifica no presente caso, pois a Recorrente, conforme já declinado, não juntou nenhum
documento de mérito (escrituração contábil) e, entretanto, pediu a realização de diligência fiscal
ou perícia, nomeado assistente técnico e formulando quesitos.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de
questão controversa, que não é o caso.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário.
O pedido de perícia técnica ou diligência fiscal, para análise de dados da
escrituração contábil, que a contribuinte deixou de juntar aos autos, seja na primeira instância de
julgamento, seja na fase recursal, demonstra intenção protelatória e não caracteriza cerceamento
do direito de defesa quando indeferido.
A contribuinte não comprovou nos autos motivo de força maior para a não juntada
de cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão Analítico e Lalur) quanto ao
período de apuração objeto do alegado direito creditório, quando da apresentação da impugnação
na primeira instância de julgamento e nesta instância recursal ordinária quando da apresentação
das razões do recurso voluntário.
Conclui-se que o pedido de perícia técnico-contábil serviria para a Recorrente
juntar provas documentais da escrituração contábil da mesma, contudo a perícia não se presta
para substituir a parte na sua atividade de produção de prova, cujo ônus probatório do fato
constitutivo do direito creditório é da própria Recorrente.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF, conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2004
DECISÃO
RECORRIDA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
No caso de enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão
motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos
atos em litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900062/2010-84

Assim, não há que se falar em nulidade de decisão a quo que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte não é
causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do artigo
59 do Decreto n° 70.235/72, que não é o caso.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA
NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ
E CERTEZA. CRÉDITO
INDEFERIDO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF original),
mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte
fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração
contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde
estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo
débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra
a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do
alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte,
conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a
quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o
alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO--
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no1401-
004.153. 4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 23/01/2020)

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF.
ANO CALENDÁRIO 2007.
PEDIDO DE PERÍCIA – INDEFERIMENTO É de ser indeferido o pedido de perícia
contábil quando a prova que se pretende formular com a perícia era de exclusiva
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900062/2010-84

responsabilidade do sujeito passivo. (Acórdão no 2202.001.996. 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 18 de Setembro de 2011)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2002
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL
O prazo estabelecido pela legislação para o direito de constituir o crédito tributário deve
ser o mesmo para que o contribuinte proceda à retificação da respectiva declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. CREDITO
TRIBUTÁRIO NÃO COMPROVADO Compete àquele quem pleiteia o direito o ônus
da sua comprovação, devendo ser indeferido pedido de compensação que se baseia em
mera alegação de crédito sem trazer aos autos prova da origem e liquidez do mesmo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO É de ser indeferido o pedido de perícia contábil quando a prova
que se pretende formular com a perícia era de exclusiva responsabilidade do sujeito
passivo, afastando-se alegação de cerceamento de defesa uma vez comprovada sua
prescindibilidade. (Acórdão no 3801-001.664. 1a Turma Especial. Sessão de 30 de
janeiro de 2013)

Outrossim, o Ilmo. Relator do r. acórdão da DRJ negou o pedido de perícia em
razão das próprias alegações constantes na manifestação de inconformidade que declarava ser o
crédito de anos anteriores e que a obrigação de análise e prova era do fisco. Considerando esses
argumentos e o fato de nenhuma prova de mérito ter sido juntado aos autos, o Julgador,
acertadamente, fundamentado no artigo 231 do RIR/99, negou a necessidade de perícia. Vê-se,
pois, que se trata de uma decisão motivada pelas declarações e provas constantes nos autos.
Diante do exposto, nego a realização da perícia e não acolho a alegação de
nulidade por cerceamento do direito de defesa.
A Recorrente ainda argumenta que não caberia homologação parcial de IRRF
recolhido em DARF único, contudo não junta nenhuma prova de sua alegação. O citado DARF
não foi acostado aos autos nem há indícios de se tratar de recolhimento único.
Por mais que tenha sido declarado no Per/Dcomp o valor maior, trata-se de soma
do total, mas não que se trate de único recolhimento via DARF. Isso não está comprovado nos
autos.
Ademais, a alegação de que o Despacho Decisório não aponta os períodos de
apuração dos valores retidos na fonte não confirmados ou confirmados parcialmente, também
não merece prosperar. O crédito é pleiteado pelo contribuinte e é esse quem, de acordo com seu
controle contábil e fiscal identifique os valores supostamente não reconhecidos.
O IRRF não é identificado pelo período de apuração, mas pelo código da receita.
Cada contribuinte possui o controle nas notas fiscais emitidas e é o único capaz e identificar os
valores não confirmados. Esse não é o dever do Fisco, pois, conforme já discutido alhures, o
dever de provar o direito é do contribuinte.
Importante destacar que, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente
deveria ter colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade
fiscal poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição das
informações prestadas. O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900062/2010-84

indispensáveis, não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente,
pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em
discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Da mesma forma, o princípio da legalidade, pelo qual ninguém está obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, a menos que seja previsto em lei, também está sendo obedecido,
pois a previsão de demonstração da liquidez e certeza do crédito é uma determinação legal. Se há
dúvidas quanto à certeza do crédito, não se pode homologar a compensação, sob pena de
descumprimento legal.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital